Tribunal: TJSP
Processo: 0006068-80.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
"AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – ARRENDAMENTO MERCANTIL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIFERENÇA DE VRG – APURAÇÃO QUE DEMANDA CÁLCULO PORMENORIZADO, CONFORME PARÂMETROS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO – DESPESAS REALIZADAS COM A VENDA DO VEÍCULO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR PROVA IDÔNEA – RECURSO PROVIDO.

A prestação de

Ementa:
"AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – ARRENDAMENTO MERCANTIL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIFERENÇA DE VRG – APURAÇÃO QUE DEMANDA CÁLCULO PORMENORIZADO, CONFORME PARÂMETROS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO – DESPESAS REALIZADAS COM A VENDA DO VEÍCULO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR PROVA IDÔNEA – RECURSO PROVIDO.

A prestação de contas relativa à venda do veículo objeto de leasing não pode ser genérica, devendo vir acompanhada de cálculo detalhado, além de prova dos valores despendidos".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000293440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0006068-80.2019.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante
EDUARDO CAMARGO DE ARAUJO, é apelado SANTANDER LEASING S/A
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0006068-80.2019.8.26.0266
SSP
APELANTE: EDUARDO CAMARGO DE ARAUJO.
APELADA: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
MAGISTRADO
DE
PRIMEIRO
GRAU:
PAULO
ALEXANDRE
RODRIGUES COUTINHO.
COMARCA: ITANHAÉM.
EMENTA:
“AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS
ARRENDAMENTO MERCANTIL FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DIFERENÇA DE VRG
APURAÇÃO
QUE
DEMANDA
CÁLCULO
PORMENORIZADO,
CONFORME
PARÂMETROS FIXADOS NA FASE DE
CONHECIMENTO

DESPESAS
REALIZADAS
COM
A
VENDA
DO
VEÍCULO

NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO POR PROVA IDÔNEA
RECURSO PROVIDO.
A prestação de contas relativa à venda
do veículo objeto de leasing não pode
ser
genérica,
devendo
vir
acompanhada de cálculo detalhado,
além
de
prova
dos
valores
despendidos”.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0006068-80.2019.8.26.0266
SSP
V O T O No 32.378
Ação de nulidade de cláusula
contratual cumulada com restituição de valores pagos, fundada
em contrato de arrendamento mercantil, em fase de
cumprimento de sentença, julgada extinta em razão da
inexistência de crédito em favor do arrendatário, pela r.
sentença de fls. 97/98, cujo relatório adoto.
Inconformado, apela o exequente.
Sustenta, em apertada síntese, que a instituição financeira
deixou de comprovar as despesas realizadas com a venda
extrajudicial do veículo arrendado, apontando que descabe o
acolhimento de alegações desprovidas de força probante.
Aduz, em acréscimo, que os autos não foram remetidos à
Contadoria judicial e tampouco lhe foi oportunizada a
apresentação de cálculo próprio, o que traduz extinção
prematura da execução. Argumenta, em acréscimo, que possui
crédito em face da arrendadora, cumprindo desconsiderar
cópias de telas de seu sistema, pois constituem prova
unilateral. Busca, por isso, a reforma do decisum.
Houve resposta. O preparo está
anotado.
É o relatório.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0006068-80.2019.8.26.0266
SSP
1) A apelação é processada no
efeito suspensivo, nos termos do art. 1012 do CPC.
2) O inconformismo, a meu ver,
comporta provimento.
Trata-se de discussão relativa à
existência ou não de valores devidos ao arrendatário a título de
VRG, constando da r. sentença a inexistência de crédito em
favor do exequente.
Na verdade, a extinção da fase de
cumprimento de sentença mostrou-se abrupta uma vez que os
autos não foram remetidos à Contadoria judicial para
conferência e tampouco foi facultado ao apelante apresentar
cálculos próprios.
Houve, a meu ver, cerceamento de
defesa, impondo-se assegurar às partes a apresentação de
suas planilhas de cálculo remetendo-se, ao depois, se
necessário, o processo para a Contadoria judicial para
conferência, decidindo, então, o magistrado como entender de
direito.
Vale dizer, a hipótese sub judice
reclama a apresentação de cálculo pormenorizado, visando

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0006068-80.2019.8.26.0266
SSP
aferir se há ou não crédito em favor do arrendatário, conforme
os parâmetros fixados na fase de conhecimento, cumprindo,
ainda, observar que as despesas realizadas pela arrendatária
deverão ser comprovadas por meio de prova idônea, não
bastando para tanto cópias de seu sistema interno.
Em outras palavras, a prestação de
contas relativa à venda do veículo não pode ser genérica,
devendo vir acompanhada de cálculo detalhado, além de prova
dos valores despendidos.

Neste sentido, verbis:
“Apelação. Ação de restituição de
VRG. Ação julgada procedente na
origem para determinar a devolução
dos
valores
nos
termos
do
que
preconiza o entendimento pacificado
pelo Superior Tribunal de Justiça no
Resp 1.099.212/RJ. Apelação do Réu
que pretende a compensação de despesas e outras parcelas do
contrato. Impossibilidade. Prints de
telas do sistema interno da instituição
financeira que não comprovam os
encargos e despesas com a alienação
do veículo, vez que produzidos unilateralmente e destituído de
qualquer comprovante. Precedentes do

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0006068-80.2019.8.26.0266
SSP
STJ. Parcelas inadimplidas até a data
da apreensão que podem ser objeto de
compensação, desde que, retirado da
parcela o valor de VRG. Termo inicial
dos juros de mora que deve ser
tomado a partir da citação, nos termos
do art. 405 do Código Civil. Sentença
reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO”
(Apelação
no
1009509-43.2018.8.26.0248, 34a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. L. G. Costa
Wagner, julgado em 30/11/2019, grifei).
Logo, a decisão há de ser anulada,
inclusive para que o magistrado avalie a legalidade dos
cálculos cuja apresentação será oportunizada a ambas as
partes.
Ante o exposto, dou provimento ao
recurso para anular a sentença, retornando os autos à Vara de
origem para que o MM. Juiz a quo decida o mérito da
controvérsia como entender de direito, após oportunizada a
apresentação de cálculos pelas partes, ouvido, se for o caso, o
contador do Juízo.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica